Tribunal: TJMT
Processo: 1068925-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068925-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 013.384.161-89 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COBRANÇA INDEVIDA – AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
COBRANÇA LEGÍTIMA
–IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL –
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A contratação dos serviços pelo recorrido foi comprovada por meio da apresentação de biometria facial, cópia de documento pessoal do contratante, telas sistêmicas e cédula de crédito bancária emitida eletronicamente (Art. 889, §3o, do Código Civil).

2.
Portanto,
está demonstrada a relação jurídica entre as partes e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Sentença reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mercadopago.Com Representações LTDA

em face da sentença, pela qual
foi dada parcial procedência à pretensão inicial

para declarar inexigível o débito
sub judice
e julgar improcedente o
pedido de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024